Tribunal: TJDFT
Processo: 0712596-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS CAUTELARES. OPOSIÇÃO. REVENDA DE VEÍCULOS. CONSIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO PREÇO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MANUTENÇÕES EM CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RESTRIÇÃO DE VENDA. RENAJUD. CABIMENTO. IMPEDIMENTO CONSTANTE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

1. Considerando que o automóvel estava exposto à venda com autorização do proprietário por meio de contrato de consignação que outorgava os necessários poderes para tanto e sendo aparente que ambas as partes em litígio na ação de oposição foram lesadas pelo intermediador, deve prevalecer a presunção de boa-fé da adquirente, ao menos até a completa instrução do feito.

2. Tratando-se da posse de boa-fé do automóvel por força de aquisição onerosa e respaldada por tutela de urgência, não é razoável impor-se a proibição de que o bem seja utilizado de acordo com a finalidade a que se destina ou que a escolha quanto à periodicidade e à oficina que realizará eventual manutenção seja restringida.

3. Se a transferência do bem para o nome da adquirente se deu por força de tutela de natureza provisória com expressa vedação à venda a terceiros, é pertinente inserir-se no sistema Renajud a restrição correspondente, a fim de resguardar o resultado útil do processo.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.